Tribunal: TJPA
Processo: 0803102-69.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803102-69.2024.8.14.0008

APELANTE: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MIRIAN DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA CASTRO DO ROSARIO, CELIA CRISTINA SILVA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO. PREVISÃO NO ART. 61, X, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1994 (RJU). REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PELO MEC. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DIVERGÊNCIA NOMINAL POR ESTADO CIVIL. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE (ART. 435, CPC). JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO (RESOLUÇÃO 492/CNJ). VERDADE MATERIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. APELO DA SERVIDORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Barcarena e por Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação de gratificação de incentivo (15%) e pagamento de retroativos para três autoras, indeferindo o pleito em relação à quarta (Maria do Socorro) por divergência entre o nome no certificado e nos documentos pessoais (solteira vs. casada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a suspensão da LCM nº 33/2010 (PCCR) impede a concessão de gratificação baseada no RJU (LCM nº 002/94); (ii) se a apresentação de certificado de pós-graduação em instituição credenciada é suficiente para o direito à vantagem; (iii) se a divergência nominal decorrente de alteração de estado civil pode ser sanada em grau recursal para fins de reconhecimento de direito; e (iv) a adequação dos índices de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratificação de incentivo de aperfeiçoamento está prevista no art. 61, X, do Regime Jurídico Único (LCM nº 002/94), norma geral plenamente vigente, cuja aplicação não é afetada pela inconstitucionalidade formal da LCM nº 33/2010 (PCCR dos professores).

2. As autoras comprovaram a conclusão de cursos de pós-graduação com carga horária superior a 360 horas em instituições devidamente credenciadas pelo MEC (FAM, UNOPAR e UFPA), atendendo aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 01/2007.

3. Quanto à apelante Maria do Socorro, a divergência entre o sobrenome "Oliveira da Silva" (casada) no certificado e "Rodrigues de Oliveira" (divorciada) nos documentos pessoais foi sanada com a juntada da certidão de casamento com averbação de divórcio em sede recursal. A admissão do documento observa o art. 435 do CPC e a busca pela verdade material, evitando formalismo excessivo em prejuízo de direito material comprovado.

4. A análise sob a perspectiva de gênero (Protocolo do CNJ) impõe o reconhecimento de que alterações de patronímico por matrimônio são fatos sociais que atingem majoritariamente as mulheres, não podendo configurar obstáculo burocrático intransponível ao exercício de direitos funcionais quando a identidade é inequívoca.

5. Os consectários legais devem observar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança para períodos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da autora Maria do Socorro conhecido e provido. Sentença reformada em parte na Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inconstitucionalidade de plano de carreira específico não afasta direitos previstos no Regime Jurídico Único geral do município quando este permanece vigente.

2. O preenchimento do requisito de carga horária e o credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC são suficientes para a concessão da gratificação de incentivo, sendo vedado ao Judiciário ou à Administração criar restrições não previstas na lei de regência.

3. Divergências de grafia no nome civil decorrentes de alteração de estado civil (casamento/divórcio) devem ser analisadas sob a perspectiva de gênero, autorizando-se a juntada de prova documental complementar para sanar a dúvida e garantir a efetividade do direito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, I, XXXV, XXXVI e art. 37, caput; CPC/2015, arts. 6º, 139, IX, 373, I e 435; Lei Complementar Municipal nº 002/1994, art. 61, X; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 870.947 (Tema 810); TJPA, Apelação Cível nº 0800680-80.2022.8.14.0012, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14/05/2025; TJPA, Acórdão 4638338, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos,
negar provimento ao apelo do Município de Barcarena
e dar
provimento ao apelo de Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO

CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
e por
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (ID 29089353), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MIRIAN DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA CASTRO DO ROSÁRIO e CELIA CRISTINA SOUZA DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE APERFEIÇOAMENTO de 15% (quinze por cento), prevista no art. 61, inciso X, alínea ‘a’, da Lei Complementar Municipal nº 002/1994, somente nos contracheques das requerentes Mirian do Socorro Santos de Oliveira, Maria Cecilia Castro do Rosário e Celia Cristina Sousa da Silva; b) determinar o pagamento das parcelas retroativas, a contar do protocolo do pedido administrativo, observando-se a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, somente em relação às requerentes Mirian do Socorro Santos de Oliveira, Maria Cecilia Castro do Rosário e Celia Cristina Sousa da Silva. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.1.1. da fundamentação. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos da conjugação do art. 86, parágrafo único, com o art. 85, §3º, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em virtude da isenção do pagamento conferida à parte requerida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

Na origem, as quatro servidoras públicas (Professoras Pedagógicas) ajuizaram ação contra o Município pleiteando a implementação de gratificação de incentivo de 15% por conclusão de pós-graduação, prevista no art. 61, X, "a" da LC 002/94, além do pagamento de retroativos. Requereram (ID 29089316) a Implementação da Gratificação de Incentivo de 15% nos vencimentos; pagamento de valores retroativos desde os requerimentos administrativos (IDs 29089321, 29089327, 29089333, 29089339); Concessão de tutela de urgência e justiça gratuita.

O juízo
a quo
, ao sentenciar (ID 29089353), reconheceu que a inconstitucionalidade da LC 33/2010 não afeta o direito baseado na LC 002/94 (RJU). Verificou que três autoras comprovaram a titulação em instituições credenciadas. Quanto a MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA, por entender que o certificado em nome de "Maria do Socorro Oliveira da Silva" não comprova ser da mesma pessoa, e julgou improcedente por divergência nominal, afirmando que a autora não se desincumbiu do ônus probatório (art. 434, CPC). Fixou a Taxa SELIC como índice de atualização.

Irresignados, o Município de Barcarena
(ID 29089359) e Maria do Socorro (ID 29089354)
, interpuseram recurso de apelação.

O Município apelante (ID 29089359) sustenta que a Lei Complementar nº. 33/2010 está suspensa/anulada por ADI, o que impediria a concessão da vantagem; a impossibilidade de interpretar o RJU isoladamente da legislação específica da educação; e a ausência de prova da homologação administrativa dos certificados.

A apelante Maria do Socorro (ID 29089354) aduz que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório por não ter tido oportunidade de sanar a dúvida sobre o nome (art. 139, IX, CPC); divergência decorre de mudança de estado civil (casada para divorciada); e necessidade de julgamento com perspectiva de gênero (Protocolo CNJ); além disso, junta a Certidão de Casamento/Divórcio (ID 29089355) para comprovar a identidade.

Em contrarrazões (ID 29215115), o Município alega que a juntada de documento na fase recursal configura inovação e preclusão, devendo ser mantida a improcedência para a apelante Maria do Socorro.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 30508941) manifestou-se pelo conhecimento dos recursos, desprovimento do apelo municipal e provimento do apelo da autora. Sustenta que a certidão de divórcio afasta a dúvida e que o indeferimento por formalismo nominal viola a igualdade de gênero e a dignidade humana.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço de ambos os recursos, pois tempestivos e adequados. Isento o Município de preparo. Admito o documento de ID 29089355 (Certidão de Casamento) nos termos do art. 435 do CPC, por ser essencial ao deslinde da controvérsia sobre a identidade da parte.

II.
Mérito

Cinge-se que a controvérsia recursal repousa em definir se a divergência nominal por estado civil impede o direito à gratificação e se a suspensão do PCCR afeta o direito previsto no RJU.

Do Recurso do Município de Barcarena:

Inicialmente, sustenta o apelante que em 2014 o Município de Barcarena ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade, Processo n. 0000442-14.2014.8.14.0000, tendo como objetivo a declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro e 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena (PCCR/2010), e que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inconstitucionalidade formal da LCM nº 33/2010, com efeitos
ex tunc,
impossibilitando qualquer pretensão baseada na referida norma. Não assiste razão ao Apelante.

O pedido fundamenta-se no
Art. 61, X, do Regime Jurídico Único dos Servidores de Barcarena (LC nº 002/94)
, que é a norma geral estatutária e permanece hígida. O TJPA possui jurisprudência consolidada no sentido de que o direito à gratificação de incentivo é vinculado à comprovação da titulação, independentemente de regulamentação posterior, e nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL.
GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO.

GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA
E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se
existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial
Inclusiva.

2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800948-88.2018.8.14.0008 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/02/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800970-78.2020.8.14.0008 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 30/01/2023)

Os certificados apresentados pelas autoras MIRIAN DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA CECILIA CASTRO DO ROSÁRIO e CELIA CRISTINA SOUZA DA SILVA atendem aos requisitos legais e de carga horária.

Portanto, nego provimento ao apelo municipal.

Do Recurso de Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira

Assiste razão à recorrente. Explico.:

O juízo
a quo
agiu com excessivo rigor formal ao julgar o pedido improcedente apenas pela diferença de sobrenomes entre o certificado (nome de casada) e a inicial (nome de divorciada). O erro era sanável e o magistrado deveria ter oportunizado a emenda ou diligência (art. 139, IX, CPC). Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2022 DE CAMBORIÚ. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 4º LUGAR PARA O CARGO DE FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO.
PROVA DE TÍTULOS. PRETENSÃO DE PONTUAÇÃO RELATIVA AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
. ORDEM DENEGADA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE.
AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE, DO CERTIFICADO RESPECTIVO, CONSTAVA O NOME DE SOLTEIRA DA CANDIDATA. FORMALISMO EXACERBADO.
DOCUMENTAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO QUE JÁ ENUNCIAVA A ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. ADEMAIS, BANCA ORGANIZADORA QUE ACEITOU O DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM QUE CONSTOU O NOME DE SOLTEIRA.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CANDIDATA COMPROVADA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. CONCESSÃO DA ORDEM. RECURSO PROVIDO. (TJSC, APCIV 5007910-33.2022.8.24.0113, 4ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO , RELATOR PARA ACÓRDÃO ANDRÉ LUIZ DACOL , JULGADO EM 16/11/2023)

Esclareço que na situação não há inovação recursal, posto que não se trata de alegação nova, mas apenas de complementação documental voltada a confirmar identidade, em contexto de dúvida já suscitada. Impedir a concessão do direito em face de dúvida sanável é agir contra o principio da efetividade da tutela jurisdicional.

Em observância ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
(Resolução CNJ n. 492/2023), o Judiciário deve estar atento a situações que penalizam desproporcionalmente a mulher, como a alteração de nome pelo casamento. A juntada da certidão de casamento com averbação de divórcio (ID 29089355) comprova cabalmente que Maria do Socorro Oliveira da Silva e Maria do Socorro Rodrigues de Oliveira são a mesma pessoa.

Presente a prova da verdade material e preenchidos os requisitos da pós-graduação (390 horas na Faculdade Gamaliel), o direito à gratificação e aos retroativos (desde 23/06/2020) deve ser estendido à apelante.

Consectários e Honorários

Quanto à atualização, a sentença já aplicou a
Taxa SELIC
(EC nº 113/2021) para o período posterior a 09/12/2021, o que mantenho. Em razão do provimento do recurso da autora, a sucumbência do Município passa a ser total.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO ao apelo do MUNICÍPIO DE BARCARENA e DOU PROVIMENTO ao apelo de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, para reformar a sentença e incluir a apelante no rol de beneficiárias da gratificação de 15% e dos respectivos retroativos. Em Remessa Necessária, mantenho os demais termos da sentença.

Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC) em desfavor do Município Apelante.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 16/03/2026